Tribunal: TJES
Processo: 5034945-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034945-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AFONSO DO SOCORRO ESPINDOLA DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034945-51.2023.8.08.0024

RECTES.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDOS.: AFONSO DO SOCORRO ESPINDOLA DA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
AFONSO DO SOCORRO ESPINDOLA DA SILVA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Narra o autor, em suma, que em outubro de 2023, em razão da sua mudança, solicitou junto à Requerida o cancelamento da titularidade e fornecimento de energia da instalação nº 160414605, localizada em seu endereço antigo em Serra, bem como solicitou a troca de titularidade e religação da energia da instalação nº 1405555, localizada em Jardim Camburi. Aduz que foi surpreendido com o desligamento tanto do endereço de Serra, quanto o de Jardim Camburi, o qual foi desligado indevidamente. E apesar da Requerida reconhecer o erro e as solicitações de religação, não houve o restabelecimento do serviço até o ajuizamento da ação. Diante disso, pleiteia a confirmação da tutela provisória que determinou a retomada do serviço e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8204119), alega que não houve falha na prestação do serviço, que o Requerente solicitou o encerramento do contrato com o desligamento da instalação, e que
“a instalação 0160414605 referente ao endereço foi desligada em 21/10/2023 através da Nota 45005201533 de 19/10/2023”,
bem como a
“a religação da instalação 0001405555 no endereço citado ocorreu no dia 27/10/2023 através da Nota 15001497998 de 25/10/2023”.
Sustenta ainda que não há danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 8204131) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A a pagar a AFONSO DO SOCORRO ESPINDOLA DA SILVA o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. E
CONFIRMAR
a tutela provisória concedida no ID 33045378, tornando-a definitiva.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8204137), sustentando, em suma, a ausência de falha na prestação de serviço e da impossibilidade do reconhecimento dos danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor, que não se encontra representado por advogado ou assistido pela Defensoria Pública.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Por não vislumbrar nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

De início, cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Estabelecida tal premissa, é certo que nos casos de falha na prestação do serviço aplicam-se as disposições contidas nos arts. 14 e 22 do referido diploma, devendo o fornecedor do serviço responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, qual seja, de que não teria realizado a inversão das instalações de energia entre as referidas residências, ônus do qual não se desincumbiu.

Entretanto, a
Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Isto porque, verifico que a recorrente colacionou aos autos apenas prints de telas sistêmicas na tentativa de demonstrar que houve a religação da instalação do autor de maneira devida no dia 25/10/2023. Tais provas, por serem produzidas de maneira unilateral, não são aptas para demonstrar, por si só, a inexistência de falha na prestação de serviços pela recorrente.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Por outro lado, o autor colacionou aos autos vários protocolos de atendimento (ids. 8204106 e 8204107), dos quais a recorrente nem mesmo se manifestou. As provas acostadas pelo autor demonstram a verossimilhança de suas alegações, corroborando para a caracterização da falha na prestação dos serviços por parte da requerida, devendo a mesma ser responsabilizada de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Com o exposto, a recorrente EDP não logrou êxito em comprovar suas alegações, deixando o consumidor sem fornecimento de energia elétrica de maneira indevida por longo período. Tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e
que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo,
a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Enunciado 08 do Colegiado Recursal, tendo em vista que o recorrido não se encontra representado por advogado ou assistido pela Defensoria Pública.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)